Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Direito processual penal. tentativa de furto. Omissão do julgado. Inexistência. Reexame da matéria julgada. Insatisfação com o resultado do julgamento. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração visando sanar supostos vícios apontados no julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em obter pronunciamento sobre a atipicidade da conduta do embargante ao argumento de que seus atos foram meramente preparatórios e não são elementos subjetivos do tipo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. É sabido que o efeito devolutivo do recurso de apelação encontra limites nas razões apresentadas, diante do princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito do processo penal, cuja finalidade é garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte contrária, o que, em última análise, observa o princípio constitucional do devido processo legal.

5. Inexistem quaisquer vícios na decisão, restando evidenciado que o presente recurso veicula apenas o inconformismo do embargante com relação ao resultado do julgamento, contrário à sua pretensão, o que não permite a utilização dos embargos.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.